Tribunal: STJ
Processo: 5830929-48.2023.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848745 - GO(2025/0035077-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
AGRAVADO
: ABSAIR MENDES ATANAZIO
AGRAVADO
: ADELIO RIBEIRO DE MENDONCA
AGRAVADO
: ANA ROSA NETA
AGRAVADO
: ANDREIA QUEIROZ MIRANDA BORGES
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO CORDEIRO DE FRANCA JUNIOR
AGRAVADO
: ARY GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELICE MENDES ALVES
AGRAVADO
: BRUNO HARUO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: CARLOS RAMON FERREIRA SOARES
AGRAVADO
: DIONATTAN SOARES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: EDER DE PAULA BENTO
AGRAVADO
: EDMAR FERREIRA DE MIRANDA
AGRAVADO
: EUGENIO BORGES SANTIAGO
AGRAVADO
: EURIPEDES FRANCISCO DUTRA
AGRAVADO
: GILBERTO GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: HELIO ANTONIO BASILIO
AGRAVADO
: HIDELFONSO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: IRIS ROSA SILVA
AGRAVADO
: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL PEREIRA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: JUSCIELMA APARECIDA SILVA ALENCAR
AGRAVADO
: LAZARO JULIO UMBELINO
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: MIKAHEL SHARIF JAMALEDDINE
AGRAVADO
: NEIDE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RICARDO MENDONCA DE SOUSA
AGRAVADO
: RICARDO PEREIRA CASTRO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO DE FREITAS
AGRAVADO
: TIAGO AKIO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: VALDIRA NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: VANILDA DA COSTA ROSA
AGRAVADO
: VILMAR JOSE DE FREITAS
AGRAVADO
: WANESSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BUENO DA SILVA - GO012783
Documento eletrônico VDA56889527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1125eb4-f21f-405a-8e79-2ba9f383a41b

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, e por ausência de prequestionamento com aplicação da Súmula n. 282 do
STF nas demais teses.
2. A controvérsia diz respeito à ação plúrima declaratória de valor de débito c/c
indenizatória por perdas e danos morais e materiais, em que os autores buscam
demandar conjuntamente e requerem a exibição dos contratos bancários para
aferição de pontos comuns.
3. A Corte de origem conheceu e proveu o agravo de instrumento para cassar a
decisão que desmembrara o polo ativo, assentando que a análise do litisconsórcio
ativo depende da apresentação e exame de todos os contratos, matéria coberta pela
coisa julgada; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão não fundamentada, por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se é vedado pedido genérico de exibição de “todos
os contratos”, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se incidem as prescrições
art. 397
trienal e quinquenal e se o prazo de exibição acompanha o prazo prescricional, à
luz dos arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC; e (iv) saber se é possível
rejeitar futuramente o litisconsórcio ativo ou determinar desmembramento,
conforme o
e § 1o do CPC.
art. 113
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o Tribunal
estadual enfrentou de modo claro e suficiente os pontos necessários ao deslinde,
delimitando o objeto recursal e afastando vícios.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à tese do
do CPC, por ausência
art. 397
de prequestionamento específico.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses de prescrição e prazo de exibição
(arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC), por falta de apreciação da
matéria mesmo após embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56889527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1125eb4-f21f-405a-8e79-2ba9f383a41b

8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao
e § 1o do CPC, por ausência
art. 113
de debate específico na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários
ao deslinde da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao art. 397
do CPC, ante a ausência de prequestionamento específico. 3. Incide a Súmula n.
211 do STJ quanto aos arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC, diante da
falta de apreciação da matéria mesmo após embargos. 4. Incide a Súmula n. 282 do
STF quanto ao
e § 1o do CPC, por ausência de debate específico na
art. 113
origem.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, § 1o, 397, 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II; CC, arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
26/6/2023;
AREsp n. 1.234.093/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP
julgados em 20/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1125eb4-f21f-405a-8e79-2ba9f383a41b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848745 - GO(2025/0035077-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
AGRAVADO
: ABSAIR MENDES ATANAZIO
AGRAVADO
: ADELIO RIBEIRO DE MENDONCA
AGRAVADO
: ANA ROSA NETA
AGRAVADO
: ANDREIA QUEIROZ MIRANDA BORGES
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO CORDEIRO DE FRANCA JUNIOR
AGRAVADO
: ARY GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELICE MENDES ALVES
AGRAVADO
: BRUNO HARUO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: CARLOS RAMON FERREIRA SOARES
AGRAVADO
: DIONATTAN SOARES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: EDER DE PAULA BENTO
AGRAVADO
: EDMAR FERREIRA DE MIRANDA
AGRAVADO
: EUGENIO BORGES SANTIAGO
AGRAVADO
: EURIPEDES FRANCISCO DUTRA
AGRAVADO
: GILBERTO GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: HELIO ANTONIO BASILIO
AGRAVADO
: HIDELFONSO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: IRIS ROSA SILVA
AGRAVADO
: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL PEREIRA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: JUSCIELMA APARECIDA SILVA ALENCAR
AGRAVADO
: LAZARO JULIO UMBELINO
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: MIKAHEL SHARIF JAMALEDDINE
AGRAVADO
: NEIDE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RICARDO MENDONCA DE SOUSA
AGRAVADO
: RICARDO PEREIRA CASTRO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO DE FREITAS
AGRAVADO
: TIAGO AKIO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: VALDIRA NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: VANILDA DA COSTA ROSA
AGRAVADO
: VILMAR JOSE DE FREITAS
AGRAVADO
: WANESSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BUENO DA SILVA - GO012783
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, e por ausência de prequestionamento com aplicação da Súmula n. 282 do
STF nas demais teses.
2. A controvérsia diz respeito à ação plúrima declaratória de valor de débito c/c
indenizatória por perdas e danos morais e materiais, em que os autores buscam
demandar conjuntamente e requerem a exibição dos contratos bancários para
aferição de pontos comuns.
3. A Corte de origem conheceu e proveu o agravo de instrumento para cassar a
decisão que desmembrara o polo ativo, assentando que a análise do litisconsórcio
ativo depende da apresentação e exame de todos os contratos, matéria coberta pela
coisa julgada; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão não fundamentada, por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se é vedado pedido genérico de exibição de “todos
os contratos”, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se incidem as prescrições
art. 397
trienal e quinquenal e se o prazo de exibição acompanha o prazo prescricional, à
luz dos arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC; e (iv) saber se é possível
rejeitar futuramente o litisconsórcio ativo ou determinar desmembramento,
conforme o
e § 1o do CPC.
art. 113
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o Tribunal
estadual enfrentou de modo claro e suficiente os pontos necessários ao deslinde,
delimitando o objeto recursal e afastando vícios.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à tese do
do CPC, por ausência
art. 397
de prequestionamento específico.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses de prescrição e prazo de exibição
(arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC), por falta de apreciação da
matéria mesmo após embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao
e § 1o do CPC, por ausência
art. 113
de debate específico na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários
ao deslinde da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao art. 397
do CPC, ante a ausência de prequestionamento específico. 3. Incide a Súmula n.
211 do STJ quanto aos arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do CC, diante da
falta de apreciação da matéria mesmo após embargos. 4. Incide a Súmula n. 282 do
STF quanto ao
e § 1o do CPC, por ausência de debate específico na
art. 113
origem.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, § 1o, 397, 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II; CC, arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/6/2023;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgados em 20/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, e por ausência de prequestionamento com aplicação da Súmula n.
282 do STF às demais teses. Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 359-369.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento, nos autos de ação plúrima declaratória de valor de débito
indenizatória por perdas e danos morais e materiais com preceito cominatório.
c/c
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

O julgado foi assim ementado (fls. 248-250):
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
PLÚRIMA
REVISIONAL
DECLARATÓRIA
DE
VALOR
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS COM
PRECEITO
COMINATÓRIO.
ACÓRDÃO
QUE
CONDICIONOU
A
DELIBERAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO À APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
DOS CONTRATOS DISCUTIDOS. TEMA ACOBERTADO PELA COISA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
DECISÃO CASSADA. 1. A sentença anteriormente proferida nos autos foi cassada
por este Tribunal, por meio de acórdão que determinou o retorno do feito ao juízo de
origem para que, somente após a apresentação de todos os contratos, seja apreciada
a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo. 2. A questão está acobertada
pelo instituto da coisa julgada, o qual veda a alteração de questões já decididas no
processo, que passam a ser acobertadas pela imutabilidade. 3. Inviável, nesse
contexto, a rejeição do litisconsórcio ativo antes da apresentação e análise dos
contratos que cada um dos autores firmou como banco réu, sob pena de violação do
Princípio da Segurança Jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
268):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO PLÚRIMA REVISIONAL DECLARATÓRIA DE
VALOR DE DÉBITO
INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MORAIS
C/C
E
MATERIAIS
COM
PRECEITO
COMINATÓRIO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos declaratórios
cingem-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se
prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a
parte embargante. 2. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a
tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito
condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão
ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido código. 3.
A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de
todos os artigos referidos pela parte, mormente porque dentre as atribuições do
Poder Judiciário delineadas no texto constitucional não se encontra a de órgão
consultivo. 4. Ausentes os vícios definidos no artigo 1.022 do Estatuto Processual
Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

a) 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria rejeitado embargos de declaração sem enfrentar omissões e
obscuridades, notadamente a delimitação temporal dos contratos, a análise da
prescrição e a necessidade de especificação dos instrumentos a serem exibidos
pelos autores, além de não esclarecer a possibilidade de rejeição futura do
litisconsórcio ativo e eventual desmembramento;
b) 397, do Código de Processo Civil, já que a inicial dos autores teria
formulado pedido genérico e indeterminado de exibição de “todos os contratos”,
sem individualização mínima, o que inviabilizaria o cumprimento da ordem;
c) 206, § 3o, IV e VIII, e § 5o, I, do Código Civil, porquanto a Corte local
teria deixado de reconhecer a prescrição trienal aplicável a títulos de crédito e a
prescrição quinquenal para contratos sem força executiva, sem delimitar o marco
temporal dos instrumentos sujeitos à exibição e à revisão;
d) 1.194, do Código Civil, visto que o prazo para exibição e
revolvimento de operações de crédito deveria acompanhar o prazo prescricional de
dos contratos e títulos;
cobrança/execução
e) 113 e § 1o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
condicionado a análise do litisconsórcio à juntada dos contratos, sem afirmar a
inexistência de comunhão de direitos ou a necessidade de desmembramento
posterior.
Requer o provimento do recurso para que se cassar ou reformar o
acórdão recorrido, determinando-se a especificação prévia, pelos autores, dos
contratos a serem exibidos, com delimitação dos marcos temporais não prescritos e
ulterior apreciação, na origem, da possibilidade de formação de litisconsórcio
ativo; requer ainda o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência das
prescrições trienal e quinquenal e afastar a obrigação de exibição de contratos não
individualizados.
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

Contrarrazões às fls. 320-332.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação plúrima declaratória de valor de
débito
indenizatória por perdas e danos morais e materiais, em que os autores
c/c
pretendem demandar conjuntamente e requerem a exibição dos contratos bancários
para aferir afinidade de questões comuns (fls. 241-242).
A decisão agravada determinou o desmembramento do polo ativo e
indeferiu, de plano, a formação de litisconsórcio antes da apresentação dos
contratos, com fundamento na necessidade de preservar a duração razoável do
processo e a adequada instrução probatória em razão da multiplicidade de autores e
contratos (fls. 242-243).
O acórdão recorrido conheceu e proveu o agravo para cassar a decisão,
assentando que a apreciação da possibilidade de litisconsórcio ativo está
condicionada à apresentação e análise de todos os contratos, tema já acobertado
pela coisa julgada, com base no acórdão anterior e nos arts. 502, 505 e 507 do CPC
(fls. 245-247 e 248-250).
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido examinou e decidiu,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A Corte de origem decidiu, de forma explícita, que a controvérsia
recursal se limita à análise da decisão que afastou o litisconsórcio ativo e
determinou o desmembramento do feito, uma vez que "o agravo de instrumento é
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

um recurso secundum eventum litis, razão pela qual deve limitar-se ao exame do
acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, não podendo
esta Corte revisora apreciar questões que não foram debatidas no âmbito do juízo
" (fls.244).
singular, sob pena de suprimir um grau de jurisdição
Em assim sendo, as alegações de omissão e ausência de fundamentação
constituem, em realidade, mera discordância quanto à interpretação da Corte de
origem quanto aos limites do objeto recursal, o que, por óbvio, não constitui
violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC.
Esclareça-se, por fim, que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
um a um os dispositivos legais enumerados no recurso, bastando que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se
mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões,
não haja a concordância das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
" (AgInt no
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III -
do Código de Processo Civil
Art. 397,
A recorrente afirma que a determinação de exibição “de todos os
contratos” decorre de pedido genérico e indeterminado, pois os autores não
individualizaram os instrumentos contratuais a serem exibidos, contrariando os
requisitos do art. 397.
O acórdão recorrido reconheceu que a questão relativa à apresentação
dos contratos estava acobertada pelo manto da coisa julgada e deixou de apreciar a
insurgência recursal nesse ponto (fls. 245-247).
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

Assim, a questão relativa ao
não foi objeto de discussão
art. 397
específica pelo Tribunal de origem, configurando hipótese de falta de
prequestionamento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Registro que, conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo Tribunal local por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
26/3/2018
IV - Arts. 206, § 3o, IV e VIII, § 5o, I, e 1.194, do Código Civil
A parte alega que o acórdão não delimitou o marco temporal dos
contratos sujeitos à exibição e revisão, devendo observar a prescrição trienal para
títulos de crédito e quinquenal para contratos sem força executiva, bem como o
paralelismo do prazo de exibição (art. 1.194).
O acórdão recorrido limitou-se a cassar a decisão que indeferiu o
litisconsórcio, por força da coisa julgada, sem examinar os prazos prescricionais
invocados (fls. 246-247).
A questão relativa aos dispositivos civis indicados não foi apreciada pelo
Tribunal
, mesmo após os embargos, atraindo a falta de prequestionamento.
a quo
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
V - Arts. 113 e § 1o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

Alega o recorrente que, ainda após a juntada dos contratos, poderá ser
rejeitada a formação do litisconsórcio ativo por ausência de comunhão de direitos
e que é possível o desmembramento em ações individuais.
O acórdão recorrido afirmou estar a matéria coberta pela coisa julgada,
determinando a apreciação do litisconsórcio somente após a apresentação dos
contratos, sem decidir de modo definitivo sobre o desmembramento (fls. 245-247).
A questão relativa ao detalhamento dos requisitos do litisconsórcio e ao
desmembramento também não foi objeto de apreciação específica na origem,
incidindo o óbice do prequestionamento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n.
282 do STF.
Por fim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência da Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF, em relação às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pela Corte
, por concluir serem suficientes para a solução da
a quo
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55956351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:10
Código de Controle do Documento: d07b8ca7-b632-49fe-bbde-da3b305af50a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.848.745 / GO
Número Registro: 2025/0035077-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02973604820168090006 2973604820168090006 583092948 58309294820238090006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
AGRAVADO
: ABSAIR MENDES ATANAZIO
AGRAVADO
: ADELIO RIBEIRO DE MENDONCA
AGRAVADO
: ANA ROSA NETA
AGRAVADO
: ANDREIA QUEIROZ MIRANDA BORGES
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO CORDEIRO DE FRANCA JUNIOR
AGRAVADO
: ARY GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELICE MENDES ALVES
AGRAVADO
: BRUNO HARUO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: CARLOS RAMON FERREIRA SOARES
AGRAVADO
: DIONATTAN SOARES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: EDER DE PAULA BENTO
AGRAVADO
: EDMAR FERREIRA DE MIRANDA
AGRAVADO
: EUGENIO BORGES SANTIAGO
AGRAVADO
: EURIPEDES FRANCISCO DUTRA
AGRAVADO
: GILBERTO GALDINO DE SOUZA
AGRAVADO
: HELIO ANTONIO BASILIO
Documento eletrônico VDA56867107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 14e5655d-1d83-458d-b510-ec4400edf2b9

AGRAVADO
: HIDELFONSO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: IRIS ROSA SILVA
AGRAVADO
: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL PEREIRA
AGRAVADO
: JULIO CEZAR DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: JUSCIELMA APARECIDA SILVA ALENCAR
AGRAVADO
: LAZARO JULIO UMBELINO
AGRAVADO
: MAURICIO NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: MIKAHEL SHARIF JAMALEDDINE
AGRAVADO
: NEIDE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RICARDO MENDONCA DE SOUSA
AGRAVADO
: RICARDO PEREIRA CASTRO
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO DE FREITAS
AGRAVADO
: TIAGO AKIO ZANELLA TAKENOBU
AGRAVADO
: VALDIRA NUNES DA COSTA
AGRAVADO
: VANILDA DA COSTA ROSA
AGRAVADO
: VILMAR JOSE DE FREITAS
AGRAVADO
: WANESSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : VALTER BUENO DA SILVA - GO012783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 14e5655d-1d83-458d-b510-ec4400edf2b9